Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR CULPA DA PRÓPRIA SEGURADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRENCIA. LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1. Ao contrário do alegado pela agravante, o título executivo nada estabeleceu acerca de eventual limitação do reembolso e de modo a tornar impossível o cumprimento da obrigação.
2. É regra geral dos planos de saúde que a assistência é prestada diretamente pela rede credenciada ou, por profissional da escolha do beneficiário e mediante posterior reembolso. Neste caso, limitado à tabela de referência da própria operadora.
3. Na questão, verifica-se que há diversos profissionais credenciados pela operadora, mas que o cumprimento da obrigação se deu por culpa da própria agravante. Assim, mostra-se adequada a aplicação da regra contratual do reembolso segundo a tabela do plano de saúde e em razão do pagamento de profissionais fora da respectiva rede.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.